Tribunal: TJMT
Processo: 1061751-88.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061751-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AOS EMBARGOS. VERBA DESTINADA À ATIVIDADE ADVOCATÍCIA JÁ CONTEMPLADA NO ACORDO. AUSÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir, em razão da adesão do executado a programa de transação fiscal. O recurso busca a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

Os embargos à execução foram opostos em face de Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor.

3.

O juízo de origem reconheceu a incidência do princípio da causalidade, mas deixou de fixar honorários advocatícios por entender que o valor recolhido ao FUNJUS no âmbito da transação já contemplava verba destinada à atividade advocatícia do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção dos embargos à execução fiscal em decorrência de adesão a programa de transação fiscal, com recolhimento de verba destinada à atividade advocatícia do ente público, autoriza nova condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.317, firmou a tese de que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão de desistência ou renúncia para adesão a programa de recuperação fiscal que já contemple verba honorária não enseja nova condenação em honorários advocatícios.

4.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o executado aderiu ao programa de transação fiscal promovido pelo ente público, confessou o débito e renunciou expressamente aos embargos à execução fiscal como condição para obtenção dos benefícios da transação.

5.

O recolhimento de valor ao FUNJUS constituiu requisito para a celebração da transação e contemplou verba destinada ao custeio e ao aperfeiçoamento das atividades da Procuradoria-Geral do Estado, inclusive mediante receitas oriundas de honorários decorrente de cobrança de créditos tributários e não tributários.

6.

Embora o FUNJUS e os honorários sucumbenciais possuam natureza jurídica distinta, a tese firmada pelo STJ adota critério material. Uma vez prevista e quitada verba destinada à remuneração da atividade advocatícia do ente público no âmbito da transação fiscal, revela-se indevida nova condenação judicial pelo mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A extinção dos embargos à execução fiscal em decorrência de adesão a programa de transação fiscal que já contemple verba destinada à atividade advocatícia do ente público não autoriza nova condenação em honorários sucumbenciais. 2. O recolhimento de valor ao FUNJUS no âmbito da transação fiscal afasta a fixação de honorários advocatícios quando a verba já remunera a atuação da advocacia pública na cobrança do crédito.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.158.358/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 12.11.2025, DJEN 24.12.2025 (Tema Repetitivo nº 1.317); TJMG, Apelação Cível nº 5003279-18.2023.8.13.0210, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 14.04.2026, pub. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1061751-88.2025.8.11.0041, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2024640063 e da extinção da execução fiscal correlata, deixando de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante alega que a sentença afastou indevidamente a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que os valores recolhidos ao FUNJUS possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais, razão pela qual não os substituem.

Afirma que a legislação estadual diferencia os honorários incidentes na cobrança administrativa dos créditos tributários daqueles fixados judicialmente, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustenta que os honorários destinados ao FUNJUS já foram quitados por ocasião da adesão ao Programa Regularize, de modo que nova cobrança configuraria
bis in idem
. Requer a manutenção da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante,
Estado de Mato Grosso
, insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que os valores recolhidos ao FUNJUS possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais, razão pela qual não os substituem.

Os embargos à execução foram opostos pelo
Banco do Brasil S/A
, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2024640063, no valor de R$ 577.914,06, decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia restringe-se ao capítulo dos honorários advocatícios. Embora tenha reconhecido a incidência do princípio da causalidade, o juízo de origem deixou de fixar verba sucumbencial por entender que o recolhimento do FUNJUS, realizado por ocasião da transação administrativa, já atenderia a essa finalidade, evitando a ocorrência de
bis in idem
.

A questão submetida a exame encontra solução na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.317, assim redigida:

“
A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios
.”

A hipótese dos autos corresponde à situação examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.317. Os documentos juntados ao processo demonstram que o Banco do Brasil S.A. aderiu ao Edital de Transação por Adesão n.º 08/2025/PGE-MT, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ocasião em que confessou o débito inscrito na CDA n.º 2024640063 e renunciou expressamente aos embargos à execução fiscal e às demais medidas judiciais relacionadas à cobrança, conforme previsto no respectivo Termo de Confissão de Débito.

Assim, a extinção dos presentes embargos decorreu da renúncia manifestada pelo devedor como condição para adesão ao programa de transação fiscal, exatamente como previsto na tese firmada pelo STJ.

O fundamento do precedente é que, quando o programa de regularização fiscal já contempla verba destinada à remuneração da atividade advocatícia do ente público, não cabe nova condenação em honorários sucumbenciais. Isso porque a própria transação abrange esse crédito, afastando a possibilidade de nova cobrança pelo mesmo fato gerador. No caso concreto, o apelado recolheu ao FUNJUS a quantia de R$ 20.440,75, valor exigido no âmbito da transação e efetivamente pago como condição para a extinção do débito.

Também não procede a alegação de que a distinção formal entre o FUNJUS e os honorários sucumbenciais afasta a incidência da tese firmada pelo STJ. Embora se trate de institutos juridicamente distintos, o FUNJUS é destinado ao custeio e ao aperfeiçoamento das atividades da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002 e da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo constituído, entre outras receitas, pelos honorários de 10% incidentes sobre a cobrança de créditos tributários e não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos casos de parcelamento.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça privilegiou o aspecto material da controvérsia, assentando que, uma vez prevista e quitada verba destinada à atuação advocatícia do ente público no âmbito do programa de recuperação fiscal, revela-se indevida nova condenação judicial a esse mesmo título.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PARCELAMENTO DO DÉBITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. STJ TEMA 1317. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1.
A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito para fins de adesão a programa de parcelamento em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida não enseja nova condenação em honorários advocatícios a luz do Tema 1317 do STJ
.

(...) Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.158.358/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 24/12/2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50032791820238130210, Relator.: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 14/04/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2026)

Assim, correta a sentença ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais no caso em estudo, uma vez que a verba correspondente já foi contemplada e efetivamente recolhida no âmbito da transação fiscal celebrada entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026